Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705817-79.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: NATANAEL JUNIO RIBEIRO DOS SANTOS, LUCAS FONSECA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos pela Defesa de Natanael Junio Ribeiro dos Santos e Lucas Fonseca contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, deu parcial provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelos ora embargantes (ID 38604121). Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator